Tribunal: TJMT
Processo: 0009866-59.2015.8.11.0055
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009866-59.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ORLANDO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 835.238.981-53 (APELADO), AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 395.913.791-53 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO INSS, NÃO CONHECEU DA REMESSA E DE OFÍCIO RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SENTENÇA ILÍQUIDA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3º, I, DO CPC –

CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – SEQUELAS DE AMPUTAÇÃO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, E DE DEDOS DO PÉ DIREITO -
INCAPACIDADE LABORATIVA PERMANENTE - COMPROVAÇÃO -
REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – PREENCHIDO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF E 905 STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - RECURSO DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.

1-
Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

2-
O artigo 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

3- A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

4- O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL– INSS

APELADO:
ORLANDO SANTOS DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação de Aposentadoria por Invalidez com pedido de antecipação de tutela nº
0009866-59.2015.811.0055
, manejada por
Orlando Santos de Oliveira,
contra o
INSS
, julgou procedente o pedido
para condenar a parte requerida a conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do salário de benefício, devido desde a cessação do auxílio-doença, (30/04/2016), devendo ser implantado no prazo de 30 (trinta) dias, observada a prescrição quinquenal, com a incidência dos índices da seguinte forma:

Sobre as prestações em atraso devem incidir juros de mora, desde a citação, correção monetária, desde a data do inadimplemento de cada parcela, utilizando-se para ambos os índices previstos no Manual de Cálculo da Justiça Federal.

Sem custas. Contudo, condenou o INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre as parcelas vencidas.

De acordo com o Juízo de Primeiro Grau, a sentença está sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496 do CPC/2015.

Em suas razões recursais (Id. 30344952), o INSS se insurge alegando a ausência de incapacidade a justificar a concessão do benefício da

aposentadoria por invalidez; da data de início do benefício, além da correção monetária e juros.

Pugna, pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença proferida, nos termos da fundamentação.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do Id. 30344976.

A Procuradoria-Geral de Justiça, se absteve de manifestar sobre o presente, por inexistência de interesse público (Id. 31821487).

De acordo com o Juízo de Primeiro Grau, a sentença está sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 496 do CPC/2015.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 22 de novembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da
Ação de Aposentadoria por Invalidez com pedido de antecipação de tutela nº
0009866-59.2015.811.0055
, manejada por
Orlando Santos de Oliveira,
contra o
INSS
, julgou procedente o pedido
para condenar a parte requerida a conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do salário de benefício, devido desde a cessação do auxílio-doença (30/04/2016), devendo ser implantado no prazo de 30 (trinta) dias.

Primeiramente, compulsando os autos, observa-se que a autarquia federal, figura como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em
6-5-2020
e finalizada em
12-5-2020
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o

Recurso Especial n.

1.859.931/MT
, no qual se discute a
(In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte.

No entanto, em recente julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é desta Corte, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:

Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte.

Desse modo, passo a análise do presente recurso de apelação.

VOTO (REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como consignado, trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da
Ação de Aposentadoria por Invalidez com pedido de antecipação de tutela nº
0009866-59.2015.811.0055
, manejada por
Orlando Santos de Oliveira,
contra o
INSS
, julgou procedente o pedido
para condenar a parte requerida a conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do salário de benefício, devido desde a cessação do auxílio-doença (30/04/2016), devendo ser implantado no prazo de 30 (trinta) dias.

Ab initio
, no tocante à
remessa necessária
, tenho que essa não deve ser conhecida, uma vez que, com a simples análise dos autos e simples cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, § 3º, I, do CPC.

Com efeito uma das exceções à aludida regra, no inciso I do § 3º do mesmo dispositivo, o legislador do atual Código de Processo Civil, excluiu a sentença cujo valor certo e líquido seja inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público.

Registro que, neste ponto, o Diploma Processual de 2015 não inovou porquanto o Código de Processo Civil de 1973 também disciplinava da mesma forma, quando dispensava a remessa necessária "sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos" (art. 475, § 2º, CPC/1973).

O ponto distinguidor está no valor da condenação ou do proveito econômico, que sofreu uma alteração substancial.

Antes eram dispensadas da remessa necessária as sentenças condenatórias até sessenta salários mínimos. Atualmente, porém, a lei traça um escalonamento entre os entes públicos, dispensando do duplo grau obrigatório aquelas sentenças contra a União, e suas autarquias, cujo limite seja inferior a mil salários mínimos.

A elevação desse patamar, significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).

Pois bem.

A compreensão pela iliquidez em causas de natureza previdenciária, leva em conta a circunstância de que tais sentenças se debruçam sobre temas cujo pedido imediato refere-se à declaração de direitos (v.g. do reconhecimento de tempo de contribuição, da condição de segurado ou de dependente, etc.) e que, somente serão revestidas de certeza e liquidez por ocasião do cumprimento de sentença.

No entanto, cabe acentuar que a sentença que defere benefício previdenciário é espécie de
condenação absolutamente mensurável
, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos.

Isso porque, a Lei de regência prevê os critérios e a forma de cálculo, o qual é realizado pelo próprio INSS. Dessa forma, sob um ponto de vista pragmático, a dispensa da remessa necessária em ações previdenciárias, segundo os novos parâmetros do Código de Processo Civil de 2015, é facilmente perceptível.

Impende ressaltar que, na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o referido teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

Porém, após o Código de Processo Civil de 2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo (atualmente no valor de R$ 6.101,06 (seis mil, cento e um reais e seis centavos), observado o quinquênio anterior ao ajuizamento da lide, acrescido de juros, correção monetária e demais encargos,
não se vislumbra como uma condenação na esfera previdenciária poderá alcançar os mil salários mínimos
, cifra que atualmente equivale à R$ 1.045.000,00 (um milhão e quarenta e cinco mil reais).

Nesse sentido é o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 496, § 3o., I DO CÓDIGO FUX. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR AFERÍVEL POR CÁLCULO ARITMÉTICO. POSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

1. Esta Corte, no julgamento do REsp. 1.101.727/PR, representativo de controvérsia, fixou a orientação de que, tratando-se de sentença ilíquida, deverá ser ela submetida ao reexame necessário, uma vez que não possui valor certo, estabelecendo que a dispensabilidade da remessa necessária pressupunha a certeza de que o valor da condenação não superaria o limite de 60 salários mínimos.

2. Contudo, a nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos.

3. As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários mínimos.

4. Assim, não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos.

5. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento.

(REsp 1844937/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019) [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado.

3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.

4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3º, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.

5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).

6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional - ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais - quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.

7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.

8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais)
.

10. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1735097/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 11/10/2019) [Destaquei].

Assim, como a questão debatida nos autos insere-se na hipótese do artigo 496, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, não está a sentença sujeita à remessa necessária.

Diante do exposto,
não conheço da remessa necessária
.

Superado isso, passo, assim, à análise da apelação interposta pela Autarquia Previdenciária.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação de Aposentadoria por Invalidez com pedido de antecipação de tutela nº
0009866-59.2015.811.0055
, manejada por
Orlando Santos de Oliveira,
contra o
INSS
, julgou procedente o pedido
para condenar a parte requerida a conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do salário de benefício, devido desde a cessação do auxílio-doença administrativamente (30/04/2016), devendo ser implantado no prazo de 30 (trinta) dias, observada, a prescrição quinquenal, com a incidência dos índices da seguinte forma:

Sobre as prestações em atraso devem incidir juros de mora, desde a citação, correção monetária, desde a data do inadimplemento de cada parcela, utilizando-se para ambos os índices previstos no Manual de Cálculo da Justiça Federal.

Sem custas. Contudo, condenou o INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre as parcelas vencidas.

Da

análise dos autos, observa-se que o Autor Orlando Santos de Oliveira, ajuizou Ação Previdenciária de Concessão de aposentadoria por invalidez em razão do indeferimento do benefício, ante a alegação de que não foi reconhecido em exame realizado pela perícia médica do INSS, o direito do Apelado ao benefício, por não constatar incapacidade laborativa para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual.

Contudo, relata que não possui condições laborativas por estar totalmente incapacitado para o trabalho, em razão de acidente sofrido em 30-11-2011, conforme CAT- Comunicação de Acidente de Trabalho juntado por meio do (ID. 30343959), que resultou na amputação da perna esquerda, na altura da coxa e a amputação do 1º, 2º e 3º dedos do pé direito (CID. S98.2; S78.1), por isso, recebeu benefício auxílio-acidente NB- 91/549.315.790-6, pelo período de 16-12-2011 até 30-4-2016, quando foi cessado indevidamente.

Diante desse contexto, requer seja concedido o benefício de aposentadoria por invalidez.

O INSS apresentou contestação por meio do (Id. 30343969).

Laudo pericial juntado por meio do Id. 30343988.

Em 21-9-2018, o Juízo de primeiro Grau,
proferiu sentença, nos seguintes termos:

[...]

Ante ao exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar a parte requerida a conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do salário de benefício, devido desde a cessação do auxílio-doença administrativamente (30/04/2016 – fls. 72 e fls. 27), nos termos do art. 43, da Lei n. 8213/91. Conforme fundamentação retro, determino que a Autarquia demandada promova a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
Sobre as prestações em atraso devem incidir juros de mora, desde a citação, correção monetária, desde a data do inadimplemento de cada parcela, utilizando-se para ambos os índices previstos no Manual de Cálculo da Justiça Federal (versão mais atualizada). Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 7.603./2001. Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de previdência social. Expeça-se de imediato alvará em favor do perito, conforme art. 2º do Provimento nº CJF-PRV-2018/00004, combinado com o art. 29 da Resolução nº CJF-RES-2014/00305, ficando estabelecido o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a título de honorários, nos termos da Tabela V do Anexo Único da resolução acima citada.
Determino a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.

[...]

Contra essa sentença recorre o INSS.

DO APELO

Da Incapacidade e do benefício concedido ao Autor

Consoante ressaltado,
o INSS, alega a ausência de incapacidade a justificar a concessão da aposentadoria por invalidez; da data de início do benefício, além da correção monetária e juros.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pleiteado.

Pois bem.

O Apelo não merece provimento.

Como relatado, o Autor pleiteou na inicial a concessão da aposentadoria por invalidez, ante a incapacidade parcial e permanente para o exercício da atividade laborativa.

Com efeito, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência,
verbis
:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Estabelece, ainda, o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal, que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

E agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar procedente o pedido a fim de condenar o requerido a conceder ao requerente o benefício de aposentadoria por invalidez, tendo em vista que restou comprovada a incapacidade para o exercício de atividade laborativa por parte do Autor.

Nesse sentido, oportuno mencionar que o Autor foi submetido a perícia médica oficial em 13-9-2017 (Id. 30343988 – Dr. Eli Ambrósio do Nascimento – CRM-MT 5112), que constatou sua incapacidade parcial e permanente para o labor, além de consignar que:

1- O autor é portador de algum tipo de enfermidade/patologia?

R-
Sim. Sequelas de amputação do membro inferior esquerdo, a partir da coxa,
e amputação de dedos do pé direito – CIDs- S 982 e S 781.

2- Qual é a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo autor?

R- Acidente de trabalho em 2011.

[...]

4- Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pela autora?

R- Sim.

[...]

18- Caso haja incapacidade, no seu entender é permanente ou temporária?

R- A incapacidade laborativa é permanente.

19- A incapacidade laborativa é parcial ou total?

R- Parcial

20- Se a incapacidade for considerada temporária, qual o prazo estimado para a recuperação?

R- Permanente.

21- O periciando é suscetível de recuperação?

R- Não.

Da análise dos documentos acostado aos autos, observa-se que o Autor requereu concessão de benefício de aposentadoria por invalidez, por ser
portador de
Sequelas de amputação do membro inferior esquerdo, a partir da coxa,
e amputação de dedos do pé direito - CID:S982-S781
, porém,
foi indeferido o pedido em razão de não constatação de incapacidade laborativa pelo INSS.

Tais condições tornam difíceis, se não impossíveis sua reabilitação para outra atividade laboral, bem como sua reinserção no mercado de trabalho. Partindo dessas premissas, o conjunto probatório indica a impossibilidade de retorno ao mercado de trabalho, razão pela qual deve ser concedido a aposentadoria por invalidez ao segurado, sob pena de se colocar o segurado em condições desumanas e impiedosas, em violação aos direitos constitucionais fundamentais e à dignidade da pessoa humana.

Dessa forma, provada a incapacidade ainda que parcial e permanente do segurado, bem como a impossibilidade de
reinserção no mercado de trabalho, razão pela qual deve ser concedida a aposentadoria por invalidez ao segurado, sob pena de violação aos direitos constitucionais fundamentais e à dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES.

I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez.

II - Inexiste violação do art 1.022 do CPC/2015, visto que foi alegada omissão do Tribunal de origem na análise de matéria não suscitada nos embargos de declaração.

III - No caso dos autos, o Tribunal de origem deferiu o benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a incapacidade do segurado, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais inviabilizam o seu retorno ao mercado de trabalho.

IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com
o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
"
(REsp 1568259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015). Outros julgados: AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014.

V - Recurso especial improvido.

(STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018) (destaquei)

Desse modo, entendo que deve ser concedido o benefício de aposentadoria por invalidez ao segurado, sob pena de violação aos direitos fundamentais e à dignidade da pessoa humana.

Da data de início do benefício

O apelante se insurge requerendo a reforma da sentença no tocante a data de início do benefício, a fim de que seja mantido a data da sentença.

Sem razão o recorrente.

Isso porque, no que concerne a data de início do benefício,
quando o segurado usufruiu do auxílio-doença, o termo inicial devido é o dia seguinte à sua cessação,
observado a prescrição quinquenal
.

Nesse mesmo sentido, o seguinte precedente:

[...]
PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO.
RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM AUXÍLIO-ACIDENTE.
REEXAME NECESSÁRIO.

É obrigatório o reexame da sentença ilíquida proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as respectivas autarquias e fundações de direito público (Código de Processo Civil, artigo 475, parágrafo 2º). Posição do STJ. Constatada nos autos a incapacidade temporária da parte autora para as atividades habituais, deve ser mantida a sentença de restabelecimento do auxílio-doença. Demonstrada pela prova pericial a redução da capacidade laboral após a consolidação das lesões decorrentes do acidente de trabalho, configura-se a hipótese do artigo 86 da Lei n.º 8.213/91.
O auxílio-acidente é devido desde a data em que cessou o auxílio-doença
. Explicitado o termo inicial do benefício. Sentença parcialmente alterada, em reexame necessário. (Reexame Necessário Nº 70059336594, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 23/04/2014)
(TJ-RS - REEX: 70059336594 RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Data de Julgamento: 23/04/2014, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/05/2014) (destaquei)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE. SÚMULA 83/STJ.

1. Verifica-se que o Tribunal de origem não analisou a controvérsia à luz dos arts. 186, 927 e 950 do Código Civil e 219 do CPC. Tampouco foi analisado pela Corte de origem o argumento de que a cessação do benefício em 14/10/2010 foi, de fato, indevida. Impõe-se o não conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento.

2.
A jurisprudência desta Corte está assentada no sentido de que o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença,
no caso de ausência de prévia postulação administrativa. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido [...].

(Processo AgRg no AgRg no AREsp 813589/MS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0282702-0 - Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS (1130) Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento - 15/3/2016 - Data da Publicação/Fonte DJe 22/3/2016) (Destaquei)

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Autor recebeu benefício de auxílio-doença, o qual foi cessado em
30-4-2016.

Dessa forma, uma vez que o autor recebeu benefício de auxílio-doença, e sendo este cessado em
30-4-2016
, é possível o restabelecimento do benefício e a sua conversão em Aposentadoria por Invalidez,
a partir do dia seguinte à cessação desde, qual seja,
30-4-2016.

Da correção monetária e dos juros de mora

Requer o Apelante, caso mantida a condenação, a observância no que concerne aos índices de correção monetária e juros de mora, do disposto no artigo 1º-F da lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Quanto à correção monetária e incidência de juros de mora, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905-STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, os índices devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária, sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430;2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009).

Assim, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

Dos honorários advocatícios

No tocante à condenação honorária, tenho que o Magistrado de Primeiro Grau, agiu com equívoco, ao arbitrá-los em 10% (dez por cento), isso porque,
o art. 85, parágrafos 3º e 4º, em vigor desde o dia 18-3-2016, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Dessa forma
,

de ofício
,

retifico parcialmente a sentença, a fim de que
,
o
s honorários advocatícios sejam definidos quando liquidada a sentença.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO

da remessa necessária.

No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

De ofício,
retifico o ato sentencial
, para determinar que:

1- Os honorários advocatícios sejam definidos quando liquidada a sentença.

2- A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2021